Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CABIMENTO, DESDE QUE O CONTRATO TENHA SIDO FIRMADO APÓS A EDIÇÃO DA MP 1.963-17/00 (REEDITADA PELA MP No 2.170-36/01) E HAJA EXPRESSA PREVISÃO NA AVENÇA. ALEGAÇÃO DA APELANTE DE NÃO TER HAVIDO PREVISÃO ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COBRANÇA QUE DEVE SER AFASTADA. SEGURO CONTRA MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE. OBRIGATORIEDADE PREVISTA NA LEI No 9.514/97. DESNECESSIDADE DE QUE A CONTRATAÇÃO SEJA EFETUADA COM O AGENTE FINANCIADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ENCARGO TENHA SIDO CONTRATADO ENTRE AS PARTES. ART. 373, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 973827/RS, a capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17/00 (reeditada pela MP no 2.170-36/01), desde que haja expressa previsão contratual a esse respeito.
2. No caso em tela, o próprio apelante sustenta não haver previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros, e, portanto, não há lastro para a referida cobrança.
3. Conquanto a Lei no 9.514/97 imponha a contratação de seguro contra morte e invalidez permanente, pelo tomador de financiamento, como condição essencial das operações de financiamento imobiliário, essa exigência não significa que o tomador tenha que contratar a cobertura com o próprio agente financiador.
3.1. Na hipótese, o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes não prevê essa contratação, o que torna incabível a cobrança de parcelas a esse título.
3.2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor., o que não foi observado nos presentes autos.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.